Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NOVOS ENDEREÇOS. DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO. INÉRCIA. OBSTÁCULO. CITAÇÃO.

1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias necessárias para a realização de diligências para busca e apreensão do veículo e citação da parte ré constitui motivo suficiente para o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.

3. Apelação desprovida.